Tribunal: TJSP
Processo: 1507141-60.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas e ISS dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas e ISS dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções Fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do E. STJ – Precedentes desta E. Corte e do E. STF – Ausência de oitiva da Municipalidade antes da extinção do feito – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507141-60.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelada VANIA DE
TOLEDO JARDIM.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1507141-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7373 2/5
Apelação Cível no 1507141-60.2017.8.26.0564.
Apelante: Município de São Bernardo do Campo.
Apelada: Vania de Toledo Jardim.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de Origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 7373
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Taxas e ISS dos
exercícios de 2013 a 2016 Sentença que extinguiu, de ofício, o
feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno
valor da ação executiva Impossibilidade Violação ao Princípio
do Acesso à Justiça Interesse de agir da Fazenda presumido, pois
a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do
ajuizamento de Execuções Fiscais Inteligência da Súmula no 452
do E. STJ Precedentes desta E. Corte e do E. STF Ausência de
oitiva da Municipalidade antes da extinção do feito

Impossibilidade Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão
surpresa
Sentença anulada
Recurso da Municipalidade
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo, nos autos da Execução Fiscal por ele
movida contra Vania de Toledo Jardim, em face da r. sentença de fls. 37/40, que
extinguiu a ação executiva sem resolução de mérito, na forma “do artigo 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 598 do mesmo
estatuto processual e com o artigo 1o da Lei no 6.830/80”, com fundamento na falta
de interesse de agir do exequente quando o valor da dívida é inferior ao custo do seu
próprio processamento.
Alega, o Município apelante, em suma, que o D.
Juízo teria incorrido em error in procedendo ao reconhecer a falta de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1507141-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7373 3/5
processual sem sua prévia oitiva, em afronta aos artigos 9o e 10o do CPC. Aduz,
ainda, que r. sentença teria contrariado o art. 1o da Lei Municipal no 6.284/2013,
pois este dispositivo apenas autoriza a Fazenda a não ajuizar execuções fiscais de
valor diminuto, mas não a proíbe de fazê-lo. Sustenta, também, que a r. decisão teria
ofendido o princípio dispositivo, pois não caberia ao Judiciário entender dispensável
a cobrança de crédito que não lhe pertence, bem como ofendido ao princípio da
primazia da decisão de mérito. Aponta, por fim, violação à indisponibilidade do
interesse público e que a r. sentença não teria observado precedente vinculante do E.
STF. Requer, ao final, o provimento do recurso, para a decretação da nulidade da r.
sentença recorrida, ou, subsidiariamente, para a sua reforma.
O recurso, tempestivo, foi regularmente recebido e
processado, sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
A
irresignação
da
Municipalidade
merece
provimento, como se demonstrará.
Não é possível ao Poder Judiciário aferir o
interesse de agir do Município exequente com base tão somente no valor da
Execução Fiscal. Tal presunção compreende indevida ingerência do referido Poder
na avaliação da conveniência e oportunidade, atividade a cargo do Município, a
quem compete decidir por mover ou não a ação executiva de seus créditos.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já consignou
que esse tipo de decisão terminativa ofende ao corolário do Acesso à Justiça. Veja-
se excerto desse julgado, e também o posicionamento recente desta E. Corte quanto
à matéria:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
MUNICÍPIO.
VALOR
DIMINUTO.
INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1507141-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7373 4/5
ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS
DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA
CONTROVÉRSIA. [...] 5. Negar ao Município a
possibilidade de executar seus créditos de pequeno
valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça.”
(RE no 591.033/SP Rel. Min. Ellen Gracie, DJe
25/02/2011)
“APELAÇÃO Execução fiscal - IPTU Exercício de
1992. Sentença que, de ofício, declarou extinta a
cobrança ante o baixo valor do débito, condenando ao
pagamento de honorários advocatícios. Descabimento.
Inteligência da Súmula 452 do STJ. Pretendida
modificação do fundamento da decisão, em razão do
pagamento
efetuado
no
curso
da
execução.
Admissibilidade. Recurso provido.”
(TJ-SP,
AC
no
0084098-96.2002.8.26.0114,
14a
Câmara de Direito Público, DJe 31/10/2018)
Cabe ao Poder Judiciário, portanto, como agente
institucional da Inafastabilidade da Jurisdição e do Acesso à Justiça, julgar a
demanda.
Ademais, além de não ser possível, como já
demonstrado, ao D. Juízo realizar tal avaliação, ele se equivoca ao procurar
demonstrar matematicamente que não haveria interesse de agir pela
antieconomicidade, afirmando que o custo do processo seria superior ao possível
ganho da causa, já que a receita da Execução Fiscal seria destinada ao Município,
ao passo que o gasto do Judiciário é suportado pelo Estado, e se destina à prestação
geral do serviço público da solução de todos os conflitos.
Por fim, o ajuizamento de execuções fiscais,
independentemente de seu valor, é fundamental para se estimular o comportamento
adimplente da população, bem como para tornar viáveis os programas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1507141-60.2017.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7373 5/5
parcelamento que oferecem como vantagem exatamente a suspensão das execuções
em curso, valendo-se do racional comportamento humano de não desejar ser parte
executada em ação judicial.
De todo modo, como já explanado, não cabe ao
Judiciário fazer tal avaliação, sob o escopo da necessária apreciação do interesse de
agir. Em se tratando de Execução Fiscal, o interesse processual é presumido, pois
passou pela avaliação de conveniência e oportunidade do órgão que possui aptidão
para fazê-la.
Não se olvide ainda o literal teor da Súmula no 452
do E. STJ, cuja inteligência se aplica ao âmbito Municipal: “A extinção das ações
de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial
de ofício”.
Observa-se, por fim, além de todo o exposto, que o
D. Juízo não deu a oportunidade de a Fazenda Municipal ser ouvida antes de
extinguir a ação, deixando de observar o comando do art. 10 do CPC, o que também
não se admite, ante o princípio da vedação da decisão surpresa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da ação executiva.

SILVANA M. MOLLO
Relatora